Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-53.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002144-53.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
DREAM HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSULTORIA EIRELI, é
embargada SORAIA ROBERTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-53.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 39652
2
VOTO
: 39652
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1002144-53.2018.8.26.0048/50000
COMARCA
: ATIBAIA
EMBARGANTE(S) : DREAM HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
CONSULTORIA EIRELI
EMBARGADO(S) : SORAIA ROBERTA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Mera
tentativa de revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso
em apreço.
EMBARGOS REJEITADOS.

DREAM
HOME
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E CONSULTORIA EIRELI opõem recurso de embargos
de declaração contra o v. Acórdão (fls. 179/185), alegando que ao
permitir a compensação de todos os valores supostamente despendidos
pela adquirente entre 11/10/2013 e 05/12/2014, em relação ao
condomínio e ao IPTU, com os valores a serem restituídos em razão da
rescisão contratual, esta Colenda Corte não considerou: “a) A afirmação
(não contestada pela Embargada) de que a Embargada formalizou, junto à
empresa CONTERCIL, rescisão do contrato cujos direitos foram cedidos ao
Embargante, sem realizar qualquer repasse ao mesmo ou propor qualquer
abatimento em relação às supostas despesas de condomínio e IPTU que
teria suportado; b) que a situação da ação de cobrança movida pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM RESIDENCIAL PORTO ATIBAIA em
face da Embargada (citação às fls. 94) teria sito extinta por desistência
Associação
dos
Proprietários
em
Residencial
Porto
Atibaia,
com
fundamento no artigo 267, inciso VIII do CPC/73 (sem julgamento de
mérito), conforme comprovado às fls. 115/117, inexistindo qualquer
prejuízo; c) que o contrato firmado pela Embargada em 11/10/2013 (fls.
26/32) para parcelamento de débitos de IPTU englobou valores devidos do
exercício de 2013 referente a período anterior ao próprio contrato firmado
entre Embargante e Embargada” (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-53.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 39652
3
Contrarrazões (fls. 07/10).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas se
configurou.
A recorrente Dream Home, cessionária do
imóvel, efetuou o pagamento do preço solicitado pela transferência do
contrato, mas atrasou os encargos contratuais relacionados às taxas de
condomínio, IPTU e parcelas do financiamento.
Vendo
seu
nome
negativado
e
sofrendo
processos judiciais, a cedente, ora embargada, acabou por rescindir o
contrato com a vendedora original.
Tudo
restou
devidamente
esmiuçado
no
decisum, no qual ficou definido os valores a serem restituídos e a
possibilidade de compensação com débitos inerentes à posse da
recorrente.
Afinal, a embargante deve realmente responder
pelas despesas geradas no transcorrer de sua posse (condomínio e
IPTU), ainda que o contrato tenha sido desfeito, porque foi ela quem
usufruiu do imóvel no período.
E é irrelevante que tenha ocorrido a desistência
das ações propostas pelo condomínio, porque isto se deu em razão de
acordo firmado pela embargada, de modo que o prejuízo dela é mais do
que evidente.
Observo, por fim, que a ordem de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-53.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 39652
4
foi relativa aos valores devidos durante o exercício da posse, portanto,
irrelevante que a transação realizada pela recorrida tenha englobado
débitos anteriores ao contrato firmado pela embargante.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator